Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-42.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE NOVO GRAU RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, nos quais defende haver omissão no acórdão, pois não foram fixados honorários de sucumbência face ao desprovimento do agravo interno. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Com efeito, não há qualquer vício a ser sanado. Não é cabível a fixação de honorários em agravo interno, uma vez que não possuem caráter autônomo/independente, nem mesmo inaugura novo grau recursal (gInt no AREsp n. 1.594.369/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 15/5/2020.).
III. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.